Tribunal: TJBA
Processo: 8052370-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052370-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGOSTINHO CARNEIRO SOUZA RIOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIANA SOARES FERNANDES

Advogado(s)
:
JULIENE LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE ANTIGA POSSUIDORA E DE SEUS HERDEIROS NO POLO PASSIVO, QUANDO DESPROVIDOS DE REGISTRO FORMAL DE DOMÍNIO. IMÓVEL USUCAPIENDO SEM MATRÍCULA OU REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO IDENTIFICADO. SUFICIÊNCIA DA CITAÇÃO DOS CONFINANTES (PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS LINDANTES) PARA A REGULAR FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em ação de usucapião, na qual o réu pretende a reforma da decisão que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de inclusão, no polo passivo, dos herdeiros da antiga possuidora do imóvel, sem registro de domínio em seu nome.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de usucapião, é indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com os herdeiros da antiga possuidora, que não detinha registro formal de propriedade do imóvel usucapiendo, bem como se a ausência de tal inclusão compromete a validade da sentença, especialmente quando o bem não possui matrícula ou registro imobiliário, sendo o proprietário registral não identificado.

III. Razões de decidir

Em ação de usucapião, o litisconsórcio passivo necessário se estabelece, em regra, entre o titular do domínio constante do registro imobiliário e os confinantes do imóvel usucapiendo, sendo desnecessária a inclusão do antigo possuidor ou de seus herdeiros no polo passivo, por não integrarem a relação jurídico-real de domínio.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios consolida o entendimento de que antigos possuidores e seus herdeiros não possuem legitimidade para compor o polo passivo da ação de usucapião, a qual deve ser dirigida contra o proprietário registral, os confinantes e eventuais interessados, sob pena de desvirtuamento da finalidade própria do instituto.

Quando o imóvel usucapiendo não possui matrícula ou registro no Cartório de Registro de Imóveis, com proprietário registral não identificado, o litisconsórcio passivo é formado com a citação dos confinantes (proprietários dos imóveis limítrofes), sendo desnecessária a inclusão de herdeiros de possuidora sem registro de domínio.

No caso concreto, a certidão negativa juntada aos autos demonstra a ausência de registro do bem, e o réu não comprovou a titularidade registral do imóvel, tampouco apresentou documentação apta a evidenciar a necessidade de inclusão dos herdeiros da antiga possuidora, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito alegado, nem vício capaz de macular a validade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de usucapião, o litisconsórcio passivo necessário se estabelece entre o titular do domínio constante do registro imobiliário e os confinantes do imóvel usucapiendo, sendo desnecessária a inclusão do antigo possuidor ou de seus herdeiros no polo passivo. 2. Na hipótese de inexistência de registro do imóvel usucapiendo, basta a citação dos confinantes, proprietários dos imóveis vizinhos, não sendo exigida a inclusão de herdeiros de possuidora sem registro de domínio.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por uanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o agravo de instrumento manjeado
, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

7